Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009599-05.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (AGRAVANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, para fixar honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública após o cancelamento da CDA.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, nos casos em que a Fazenda Pública, após exceção de pré-executividade, reconhece o pedido e requer a extinção da execução fiscal, sem apresentar resistência posterior.

III. Razões de decidir

3.

O art. 90, § 4o, do CPC prevê redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação.

4.

A Fazenda Pública, ao peticionar pela extinção do feito com base no cancelamento da CDA, demonstrou reconhecimento da procedência e cumprimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

Não houve resistência posterior à exceção de pré-executividade, nem adoção de medidas constritivas, preenchendo os requisitos legais para a aplicação da redução.

6.

A jurisprudência do STJ admite a redução mesmo em hipóteses em que a concordância decorre de exceção de pré-executividade (AgInt no AREsp 2220922/SP).

7.

O fato de tratar-se de execução fiscal não impede a aplicação do dispositivo processual, pois a norma tem natureza geral.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É aplicável a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública, diante de exceção de pré-executividade, reconhece o pedido e requer a extinção da execução fiscal sem apresentar resistência, configurando cumprimento integral da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 10; art. 90, caput e § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgInt no AREsp 2220922/SP,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves
,
1a Turma
,
j. 26.8.2024
,
DJe 28.8.2024
;
TJMG
, Apelação Cível 1.0000.24.151543-6/001,
Rel. Des. Luís Carlos Gambogi
,
5a Câmara Cível
,
j. 20.6.2024
,
publicação em 24.6.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Execução Fiscal no 1009599-05.2021.8.11.004, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 5° do art. 85 do CPC, com redução pela metade, conforme dispõe o § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal.

A agravante aduz que não foram preenchidos os requisitos legais cumulativos para a aplicação do art. 90 § 4o do CPC. Argumenta que a Fazenda Pública não reconheceu espontaneamente a procedência do pedido, tampouco cumpriu, de forma integral e imediata, a obrigação que deu origem à execução fiscal.

Alega que o pedido de extinção formulado pela Fazenda teve como fundamento o art. 485, inciso VI, do CPC, e que a atuação processual da parte executada, por meio da apresentação de defesa técnica, foi determinante para a extinção do feito.

Sustenta, ainda, que o prosseguimento da execução mesmo após o cancelamento administrativo da CDA, aliado à adoção de medidas constritivas, configura resistência da parte exequente, atraindo, assim, a incidência da regra geral do
caput
do art. 90, em conjunto com os §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC.

Ressalta que a jurisprudência mencionada na decisão agravada não se aplica ao caso concreto, por tratar de ação anulatória, e não de execução fiscal. Destaca, ademais, precedentes da própria Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, os quais afastam a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC em hipóteses semelhantes.

Dessa forma, afirma que a decisão agravada incorre em contradição normativa e viola o princípio da causalidade, motivo pelo qual requer sua reforma.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/15 e determinar a fixação integral dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões (ID 306716350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Preliminarmente, verifica-se a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

Rememorando os autos, observa-se que
Sousa Gomes Cruz Advogados
interpôs recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença para fixação de honorários advocatícios, diante do pedido de extinção formulado pela Fazenda Pública. O recurso foi parcialmente provido, para fixar os honorários em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC, com redução pela metade, conforme previsto no § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal.

No agravo interno, a agravante sustenta que não se aplica o art. 90, § 4o, do CPC, pois o Estado de Mato Grosso não reconheceu espontaneamente a procedência do pedido nem cumpriu integralmente a obrigação. Alega que a extinção decorreu de defesa técnica e que a execução prosseguiu mesmo após o cancelamento da CDA, o que caracterizaria resistência da exequente, atraindo a regra geral do caput do art. 90 c/c os §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC. Afirma, ainda, que a jurisprudência citada não se aplica ao caso, por se tratar de ação anulatória, e aponta precedentes do TJMT nesse sentido.

O agravo interno deve ser desprovido.

A agravante afirma que o dispositivo legal não se aplica à hipótese, por não haver espontaneidade nem cumprimento integral e imediato da obrigação pela Fazenda Pública. No entanto, dispõe o Código de Processo Civil:

O artigo 90 e seu §4o do CPC dispõem:

Art. 90. “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” [...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso dos autos, ao apresentar petição requerendo a perda do objeto com base em argumentos próprios de exceção de pré-executividade, o executado/excipiente pleiteou a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme se extrai dos seguintes trechos:

(ID 288265859)

A Fazenda Pública manifestou-se nos autos, pugnando pela extinção da execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80, diante do cancelamento da CDA, juntando aos autos o título executado com a informação de “cancelada”.

(ID 288265867 - Pág. 1)

(ID 288265868 - Pág. 1)

Em razão do pedido expresso da Fazenda Pública, o feito foi sentenciado, julgando-se extinta a execução, com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80.

Ato contínuo, a ora agravante interpôs apelação visando à fixação de honorários, tendo o recurso sido parcialmente provido para esse fim, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Extrai-se dos autos que o exequente/excipiente reconheceu o pedido formulado pelo excipiente, requerendo a extinção da execução fiscal e apresentando a CDA cancelada, o que configura cumprimento da obrigação na forma prevista no art. 90, § 4o, do CPC. Assim, mostra-se aplicável a redução dos honorários advocatícios, uma vez atendidos os requisitos legais.

Destaca-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a redução é devida nas referidas circunstâncias. No julgamento do AgInt no AREsp 2220922/SP, o Ministro Benedito Gonçalves destacou:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2.
O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2220922 SP 2022/0310216-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Assim, tendo sido oposta a exceção de pré-executividade e consignado pelo Estado de Mato Grosso o pleito a extinção da execução fiscal
,
mostra-se plenamente aplicável a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Nesse mesmo sentido, colhe-se precedente do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICABILIDADE - PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. -
A exceção de pré-executividade e os embargos à execução compartilham a mesma finalidade:
invalidar a pretensão que embasou o título executivo -
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsão do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade
e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50032342420208130079 1.0000.24.151543-6/001, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer indício de resistência da Fazenda Pública após o reconhecimento do pedido. Após o protocolo do pedido de extinção da execução fiscal (
ID 288265859
), do pedido de habilitação dos patronos do executado/excipiente (
ID 288265864
) e da manifestação da Fazenda Pública reconhecendo o pleito (
ID 288265867
), foi proferida sentença (
ID 288265869
). Não se verifica, portanto, adoção de medidas constritivas ou resistência processual por parte da exequente.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da jurisprudência citada na decisão agravada à espécie, por tratar de ação anulatória e não de execução fiscal, observa-se que tal distinção não impede a sua utilização. Trata-se da aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, norma de natureza processual cuja incidência independe da natureza da ação, conforme demonstram os julgados já mencionados.

Por fim, ainda que a agravante sustente a existência de resistência — já afastada nos autos — que atrairia a aplicação da regra geral prevista no caput do art. 90, combinado com os §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, importa esclarecer que tais dispositivos versam sobre a teoria da causalidade e os critérios para fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85. Todavia, não têm o condão de afastar a incidência da regra específica prevista no § 4o do art. 90 do CPC, plenamente aplicável à hipótese dos autos.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao

Agravo Interno interposto por

Sousa Gomes Cruz
, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, com aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025